Tribunal: TJSP
Processo: 1502647-89.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502647-89.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JACKSON JESUS
APARECIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de afastar a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea e alterar o regime prisional, ficando o réu
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, cc. art.
14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (nove) dias-multa, no mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-89.2019.8.26.0530 -Voto no 26987
2
VOTO no 26987
APELAÇÃO no 1502647-89.2019.8.26.0530
COMARCA: Ribeirão Preto - 3a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JACKSON JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA
Furto qualificado
Recurso do Ministério Público
pleiteando o afastamento da compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea e a fixação do regime prisional fechado para o
cumprimento da pena Autoria e materialidade do delito
bem comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao
decreto condenatório Pena ajustada Réu que ostenta
quatro condenações definitivas pela prática do mesmo
crime - Majoração da pena base calcada nos maus
antecedentes e consideração de uma das qualificadoras
como circunstância judicial desfavorável - Reincidência
comprovada
Atenuante da confissão espontânea
corretamente reconhecida na r. sentença - Afastamento da
compensação entre elas Aquela deve preponderar sobre
esta Inteligência do art. 67 do CP Aumento da pena de
1/5
Reincidência específica
Aumento de 1/3, na
terceira fase, pela causa de aumento referente ao repouso
noturno - Redução da pena na fração de 1/3 pela tentativa
Observação do iter criminis percorrido - Regime
prisional modificado para o inicial fechado - Atendimento
dos parâmetros da suficiência e reprovabilidade da
conduta criminosa Reincidência do réu indicando que
insiste em se manter avessos aos ditames da lei e aos
padrões sociais Apelo ministerial provido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 124/131,
acrescenta-se que o réu JACKSON JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA
foi condenado, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, cc. art. 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-89.2019.8.26.0530 -Voto no 26987
3
inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e
02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público, pleiteando o
afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
da confissão espontânea e a fixação do regime prisional fechado para o
cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 186/188).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos, à
luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
Aliás, o réu sequer se insurge quanto ao decreto
condenatório.
Não obstante, registre-se que a autoria e materialidade do
delito estão bem comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls.
08/10, do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11/12, do auto de
avaliação de fls. 67, do laudo pericial de fls. 77/80 e da prova produzida sob o
crivo do contraditório, isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-89.2019.8.26.0530 -Voto no 26987
4
que o réu tentou subtrair, após escalada e rompimento de obstáculo à
subtração, um (01) aparelho televisor marca Toshiba, tela plana), avaliado às
fls. 67 por R$.1.234,05 (hum mil e duzentos e trinta e quatro reais e cinco
centavos), pertencente à empresa vítima “SBS” e que se encontrava no
interior de seu estabelecimento comercial.
Passa-se, então, à análise dos tópicos de inconformismo.
A pena comporta reparo.
O réu ostenta quatro condenações definitivas pela prática de
furto qualificado (certidão de fls. 35/37), todas, aliás, aptas à caracterização
da reincidência.
O réu é, portanto, portador de maus antecedentes, além de
ser reincidente, justificando-se a majoração da pena base calcada nos maus
antecedentes e, também, considerando uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável -, incidindo, depois, um novo aumento
pela circunstância agravante.
Na segunda fase, também foi corretamente reconhecida a
atenuante da confissão espontânea. Mas, tal como argumenta o Ministério
Público, deve ser afastada a compensação entre a reincidência e a referida
circunstância atenuante. É que, como dito, o réu é reincidente específico e,
nos termos do que dispõe o art. 67 do Código Penal, a reincidência, ainda
mais a específica, prepondera sobre todas as atenuantes, inclusive a confissão
espontânea, devendo a pena ser agravada de 1/5 (um quinto), porquanto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-89.2019.8.26.0530 -Voto no 26987
5
adota o entendimento de ser essa a fração de aumento a ser aplicada em caso
de reincidência específica.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo Esteves
Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código Penal e de firme
jurisprudência a respeito, a reincidência, como circunstância
preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in Técnica de Aplicação
da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de Oliveira 1a edição 2007).
Na terceira fase, a pena foi aumentada de 1/3 (um terço) pela
causa de aumento referente ao repouso noturno. E, reconhecida a tentativa,
levando-se em consideração o iter criminis percorrido, a pena foi reduzida de
1/3 (um terço).
Assim, fixada a pena base acima do mínimo legal em 1⁄4 (um
quarto), ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa, aumenta-se de 1/5 (um quinto) pela reincidência e de
1/3 (um terço) pela causa de aumento referente ao repouso noturno e, na
sequência, reduz-se de 1/3 (um terço) pela tentativa, resultando definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-89.2019.8.26.0530 -Voto no 26987
6
condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 12 (nove) dias-multa, no mínimo legal.
Diante da comprovada reincidência específica, era mesmo
inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do
sursis.
Por fim, também merece prosperar o apelo ministerial
quanto ao regime prisional. É que o réu é reincidente específico, denotando
tratar-se de agente com personalidade deturpada e que insiste em se manter
avesso aos ditames da lei e aos padrões sociais, de modo que se recomenda a
fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, atendendo-se,
assim, aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para que
seja afastada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
da confissão espontânea e alterado o regime prisional.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial, para reformar, em parte, a r. sentença,
a fim de afastar a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea e alterar o regime prisional, ficando o réu
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e
II, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12
(nove) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-89.2019.8.26.0530 -Voto no 26987
7
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator